Tribunal: STF
Processo: AI 820520
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR 51/85. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ADICIONAL DE PERMANÊNCIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 55/92. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.8.2009.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da recepção, pela Constituição Federal, da Lei Complementar 51/1985, que prevê condições especiais para a aposentadoria dos servidores públicos que exerçam atividades de risco ou sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, § 4º, II, III, da CF), na hipótese, policiais civis.



    Tendo a Corte Regional reconhecido o direito à percepção do abono de permanência com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.